Tribunal: STF
Processo: RE 72500
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
Penhor Mercantil. Prisão dos depositários. Alegada impossibilidade de constituir-se o penhor sem a entrega real e efetiva dos objetos apenhados e de tratar-se, no caso, de depósito irregular. Acórdão que admitiu ter sido regular a constituição do penhor, mediante entrega simbólica, presumida a tradição dos objetos dados em garantia pela aceitação de encargo. Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súmula 291), interpetração razoável do direito federal (Súmula 400) e de cláusulas do contrato. Recurso extraordinário não conhecido.